Tribunal: TJDFT
Processo: 0703053-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703053-10.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VIER CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME AGRAVADO: VERTICAL ELEVADORES JOINTIS LTDA - EPP, MARCONI VALIM FERREIRA, MARCELO VALIM FERREIRA DESPACHO É desnecessária a intimação do agravado Vertical Elevadores Jointis LTDA-EPP para contrarrazões, pois, conquanto citado na ação (id 34440355 – autos principais), não compareceu aos autos (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1064852/RS, Min. Maria Isabel Gallotti, 2017). Intimem-se. Brasília,26 de agosto de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR